Tribunal: STF
Processo: RHC 203066
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 571.824/PB, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 161): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS EM PARTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, ORDEM CONCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. OPERAÇÃO NOTEIRAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTS. 2º, CAPUT, § 4º, DA LEI N. 12.850/2013; ARTS. 1º, V, 11 E 12, I, DA LEI N. 8.137/1990; ART. 2º, § 1º, I, DA LEI N. 9.613/1998). DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTRADIÇÃO NO DECISUM. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1. O agravo previsto no art. 258 do RISTJ não se preta para eliminar eventual contradição na decisão exarada pelo relator. Para essa hipótese, há os embargos de declaração, a teor do disposto no subsequente art. 263.
    2. De todo modo, o arrazoado do agravante (de que o reconhecimento da inexistência periculum libertatis impedia a prisão assim como a aplicação das medidas cautelares diversas por se tratarem de medidas da mesmíssima natureza) não tem o condão de modificar as assertivas desenvolvidas no decisum.
    3. Hipótese em que, não havia elementos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Contudo, considerando as particularidades do caso, reveladoras da gravidade concreta da conduta criminosa, as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam suficientes e adequadas para a manutenção da ordem pública.
    4. Agravo regimental improvido. 
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da inexistência de fundamento concreto a justificar a imposição de qualquer medida cautelar, ou ao menos a retirada do monitoramento eletrônico do recorrente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente